Tribunal: TJSP
Processo: 1039414-68.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - Mesmo para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante demonstrar que do v. Acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi feito - Embargos Rejeitados.